Tribunal: CARF
Processo: 10880.728600/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.728600/2011-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.896 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de abril de 2024
Embargante
PENÍNSULA PARTICIPAÇÕES S.A. E RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROS MATERIAIS. CORREÇÃO.
Devem ser corrigidas as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
existente na decisão, que passa a integrar o aresto embargado, nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial interposto pela contribuinte e em conhecer
parcialmente dos Recursos Especiais interpostos pelos devedores solidários,
apenas em relação à matéria atinente à aplicação do artigo 132 do CTN de
responsabilidade tributária no caso de cisão. No mérito, na parte conhecida,
por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Livia De Carli Germano que votou por dar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para corrigir o lapso manifesto apontado, sem efeitos modificativos.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.728600/2011-92
Fl. 8253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.896 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo e pelos
responsáveis tributários acima identificados contra o Acórdão no 9101-006.544, proferido em 06
de abril de 2023, no qual este colegiado prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria atinente à aplicação do
artigo 132 do CTN de responsabilidade tributária no caso de cisão. No mérito, na parte
conhecida, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Livia De Carli Germano que votou por dar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e
Gustavo Guimarães da Fonseca.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada na análise
de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas apresentados. Também não é
possível conhecer do recurso quando as supostas divergências dirigidas contra o mérito
da decisão recorrida não são suficientes para afastar seus fundamentos e reformar o
julgamento proferido pelo colegiado recorrido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
A cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária
por sucessão nos termos do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN). Em
consonância com o entendimento do STJ, “embora não conste expressamente
do rol do art. 132 do CTN a cisão da sociedade é modalidade de mutação
empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo
tratamento jurídico conferido às demais espécies de sucessão”. Ademais o art.
5o do DL. 1598/1977 também aponta expressamente no mesmo sentido.
Cientificados da decisão embargada em 19/06/2023, o contribuinte e responsáveis
opuseram embargos de declaração em 22/06/2023, conforme descrito no despacho que apreciou
a sua admissibilidade (fls. 8218/8251), apontando diversas obscuridades, contradições e lapso
manifesto no acórdão embargado.
O presidente da 1a Turma da CSRF rejeitou todas as alegações apresentadas, com
exceção da que apontou lapso manifesto no resultado do julgamento, verbis:
[...]
Fl. 8254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.896 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

f) Lapso Manifesto – Resultado do Julgamento (Embargos do Sujeito Passivo
Principal e Embargos dos Responsáveis Tributários)
Neste tópico alegam os Embargantes que no resultado do julgamento constou a
informação de se “conhecer parcialmente do Recurso Especial”, o que não seria correto
já que o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo principal não foi conhecido,
sendo admitidos, parcialmente, tão somente os recursos especiais interpostos pelos
responsáveis tributários. E requerem a retificação correspondente.
Trata-se, a toda evidência, de alegação de inexatidão material devida a lapso manifesto
de que trata o antes transcrito art. 66 do Anexo II do RICARF, provocada pelos
legitimados para opor embargos, alegação que, na inteligência do art. 66 em questão,
“deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão”.
Examinando-se o teor da alegação, verifica-se que, de fato, enquanto a conclusão do
voto condutor do acórdão embargado registra o texto “voto no sentido não conhecer do
recurso especial da contribuinte e por conhecer parcialmente dos recurso especiais dos
devedores solidários”, a proclamação de resultado registra que “acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial, apenas em relação à matéria atinente à aplicação do artigo 132 do CTN de
responsabilidade tributária no caso de cisão”.
Portanto devem os Embargos ser admitidos quanto a este ponto, para que o colegiado
examine e, se for o caso, faça a correção do erro material apontado.
Conclusão.
Diante do exposto, com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração exclusivamente para que se
promovam os ajustes necessários na parte dispositiva do acórdão, a fim de adequá-la ao
relatório/voto-condutor, conforme tratado no tópico “f” do presente Despacho.
Em consequência, diante de sua manifesta improcedência, REJEITO os Embargos
quanto aos demais vícios apontados pelos Embargantes, nos termos do art. 65, § 3o, do
Anexo II do RICARF.
Encaminhem-se os autos ao Relator do acórdão embargado, Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, para inclusão em pauta de julgamento da 1a Turma da CSRF.
[...]
É o relatório.
Fl. 8255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.896 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e foram regulamente admitidos.
O único ponto suscitado nos embargos apresentados tanto pela contribuinte,
quanto pelos responsáveis, se refere a existência de lapso manifesto na decisão registrada no
acórdão embargado.
Com efeito, a conclusão do voto condutor do acórdão embargado foi no sentido de
“não conhecer do recurso especial da contribuinte e por conhecer parcialmente dos recurso
especiais dos devedores solidários e, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento”.
O encaminhamento do relator do acórdão quanto ao conhecimento do recurso foi
acompanhado à unanimidade do colegiado, apenas em relação à matéria atinente à aplicação do
artigo 132 do CTN de responsabilidade tributária no caso de cisão, suscitada pelos devedores
solidários.
Não obstante, a decisão registrada tratou o conhecimento como se fosse um único
recurso especial, que teria sido conhecido parcialmente.
É manifesto o equívoco.
Desta feita, impõe-se alterar o registro da decisão constante do acórdão
embargado para os seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pela contribuinte e em conhecer parcialmente dos Recursos
Especiais interpostos pelos devedores solidários, apenas em relação à matéria atinente à
aplicação do artigo 132 do CTN de responsabilidade tributária no caso de cisão. No
mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento,
vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou por dar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre
Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Ante ao exposto, voto no sentido de acolher os embargos para corrigir o lapso
manifesto apontado, sem efeitos modificativos.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 8256
DF CARF MF
Original